Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600427-25.2024.6.16.0107
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO PRÉVIO.
MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela COLIGAÇÃO PÉROLA PARA TODOS, RENATO
KARAS e JUNIOR CORTESE contra sentença do Juízo da 107ª Zona
Eleitoral de Capanema/PR, que julgou parcialmente procedente a
representação eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO "CONQUISTA DA
ESPERANÇA".
Num. 44155005 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084282900000043104679
Número do documento: 24102308084282900000043104679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:05:11

2. A sentença aplicou multa de R$ 5.000,00 ao representado RENATO
KARAS pela veiculação de propaganda eleitoral em rede social sem o
registro prévio do perfil junto à Justiça Eleitoral, com fundamento no art. 57-B,
§5º, da Lei nº 9.504/97.

3. Os recorrentes sustentaram que a decisão não considerou os argumentos
apresentados e não estava fundamentada em provas pertinentes.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de informar à
Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos inclui perfis de redes sociais; (ii)
estabelecer se a comunicação tardia dos endereços de redes sociais sana a
irregularidade e afasta a multa; (iii) determinar se a aplicação da multa é
adequada diante da alegação de posterior regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 57-B, §1º, IV, da Lei nº 9.504/97 impõe aos candidatos a obrigação
de comunicar previamente à Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos
utilizados para propaganda eleitoral, incluindo perfis de redes sociais.

7. A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que a regularização
posterior não afasta a aplicação da multa, uma vez que a norma possui
caráter sancionatório e pedagógico, visando a igualdade de oportunidades no
pleito eleitoral.

8. O entendimento consolidado estabelece que a infração se consuma no
momento em que a propaganda é veiculada sem o devido registro, sendo
irrelevante a retirada ou regularização posterior do conteúdo.

9. A Resolução TSE nº 23.610/2019 reforça a exigência de comunicação
prévia, sendo que a regularização posterior não exime a sanção.

10. O Tribunal Superior Eleitoral reafirma que a au

Inteiro teor:
24/11/2024
Número: 0600427-25.2024.6.16.0107

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600427-
25.2024.6.16.0107 que, julgou parcialmente procedente a presente representação eleitoral proposta
pela Coligação "Conquista Da Esperança" contra a Coligação "Pérola Para Todos", Renato Karas E
Junior Cortese, e que condenou o candidato Renato Karas ao pagamento de multa de R$ 5.000,00,
com fulcro no art. 57-B, § 5.º, da Lei n.º 9.504/97. (Trata-se representação proposta pela Coligação
"Conquista Da Esperança", com fulcro no art. 96 da Lei n.º 9.504/97, Contra Coligação "Pérola Para
Todos", Renato Karas e Junior Cortese, com o objetivo de denunciar propaganda eleitoral irregular
na internet, pela ausência de registro das redes sociais perante a Justiça Eleitoral, mais
especificadamente em: https://www.facebook.com/RenatoKarasVereador). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 JUNIOR CORTESE VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
DOUGLAS ANTONIO PERON RIBEIRO (ADVOGADO)
LUCAS MACIEL SGARBI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO KARAS PREFEITO (RECORRENTE) DOUGLAS ANTONIO PERON RIBEIRO (ADVOGADO)
LUCAS MACIEL SGARBI (ADVOGADO)
PEROLA PARA TODOS [PP/MDB/PODE/UNIÃO] - PÉROLA
D'OESTE - PR (RECORRENTE)
LUCAS MACIEL SGARBI (ADVOGADO)
DOUGLAS ANTONIO PERON RIBEIRO (ADVOGADO)
JUNIOR CORTESE (RECORRENTE)
DOUGLAS ANTONIO PERON RIBEIRO (ADVOGADO)
LUCAS MACIEL SGARBI (ADVOGADO)
RENATO KARAS (RECORRENTE)
DOUGLAS ANTONIO PERON RIBEIRO (ADVOGADO)
LUCAS MACIEL SGARBI (ADVOGADO)
CONQUISTA DA ESPERANÇA [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSD/PL/PDT] - PÉROLA
D'OESTE - PR (RECORRIDA)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44155005
23/10/2024
08:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.197

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600427-25.2024.6.16.0107 – Pérola d'Oeste
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JUNIOR CORTESE VICE-PREFEITO
ADVOGADO: DOUGLAS ANTONIO PERON RIBEIRO - OAB/PR47920
ADVOGADO: LUCAS MACIEL SGARBI - OAB/PR48256
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RENATO KARAS PREFEITO
ADVOGADO: DOUGLAS ANTONIO PERON RIBEIRO - OAB/PR47920
ADVOGADO: LUCAS MACIEL SGARBI - OAB/PR48256
RECORRENTE: PEROLA PARA TODOS [PP/MDB/PODE/UNIÃO] - PÉROLA D'OESTE - PR
ADVOGADO: LUCAS MACIEL SGARBI - OAB/PR48256
ADVOGADO: DOUGLAS ANTONIO PERON RIBEIRO - OAB/PR47920
RECORRENTE: JUNIOR CORTESE
ADVOGADO: DOUGLAS ANTONIO PERON RIBEIRO - OAB/PR47920
ADVOGADO: LUCAS MACIEL SGARBI - OAB/PR48256
RECORRENTE: RENATO KARAS
ADVOGADO: DOUGLAS ANTONIO PERON RIBEIRO - OAB/PR47920
ADVOGADO: LUCAS MACIEL SGARBI - OAB/PR48256
RECORRIDA: CONQUISTA DA ESPERANÇA [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSD/PL/PDT] - PÉROLA D'OESTE - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO PRÉVIO.
MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela COLIGAÇÃO PÉROLA PARA TODOS, RENATO
KARAS e JUNIOR CORTESE contra sentença do Juízo da 107ª Zona
Eleitoral de Capanema/PR, que julgou parcialmente procedente a
representação eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO "CONQUISTA DA
ESPERANÇA".
Num. 44155005 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084282900000043104679
Número do documento: 24102308084282900000043104679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:05:11

2. A sentença aplicou multa de R$ 5.000,00 ao representado RENATO
KARAS pela veiculação de propaganda eleitoral em rede social sem o
registro prévio do perfil junto à Justiça Eleitoral, com fundamento no art. 57-B,
§5º, da Lei nº 9.504/97.

3. Os recorrentes sustentaram que a decisão não considerou os argumentos
apresentados e não estava fundamentada em provas pertinentes.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de informar à
Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos inclui perfis de redes sociais; (ii)
estabelecer se a comunicação tardia dos endereços de redes sociais sana a
irregularidade e afasta a multa; (iii) determinar se a aplicação da multa é
adequada diante da alegação de posterior regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 57-B, §1º, IV, da Lei nº 9.504/97 impõe aos candidatos a obrigação
de comunicar previamente à Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos
utilizados para propaganda eleitoral, incluindo perfis de redes sociais.

7. A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que a regularização
posterior não afasta a aplicação da multa, uma vez que a norma possui
caráter sancionatório e pedagógico, visando a igualdade de oportunidades no
pleito eleitoral.

8. O entendimento consolidado estabelece que a infração se consuma no
momento em que a propaganda é veiculada sem o devido registro, sendo
irrelevante a retirada ou regularização posterior do conteúdo.

9. A Resolução TSE nº 23.610/2019 reforça a exigência de comunicação
prévia, sendo que a regularização posterior não exime a sanção.

10. O Tribunal Superior Eleitoral reafirma que a ausência de comunicação
tempestiva à Justiça Eleitoral, ainda que não cause prejuízo direto ao
processo eleitoral, não é fundamento para afastar a imposição de multa
prevista na lei.

11. "A veiculação de propaganda eleitoral na internet em endereços
eletrônicos não previamente comunicados é infração sujeita à multa,"
conforme leciona Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 2020, p. 501).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Num. 44155005 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084282900000043104679
Número do documento: 24102308084282900000043104679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:05:11

1. A obrigação de comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral inclui perfis de redes sociais utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral.

2. A posterior comunicação dos endereços eletrônicos não afasta a aplicação
da multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.

3. A regularização posterior não altera a infração já consumada, que ocorre
no momento em que a propaganda é veiculada sem o devido registro.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV, §1º e §5º.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, incisos I e II, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR-REsp nº 060028372, rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
15.12.2023.

- TRE-PR, REC nº 06021646420226160000, rel. Desa. Melissa De Azevedo
Olivas, j. 14.09.2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO PÉROLA PARA
TODOS, RENATO KARAS e JUNIOR CORTESE, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 107ª Zona Eleitoral de Capanema/PR, que julgou parcialmente procedente a
presente representação eleitoral, proposta pela COLIGAÇÃO "CONQUISTA DA
ESPERANÇA", diante da ausência de registro prévio do perfil utilizado para a campanha,
aplicando multa de R$ 5.000,00 ao representado RENATO KARAS, com fundamento no
artigo 57-B da Lei nº 9.504/97.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que (ID 44110693) a
decisão de primeira instância não levou em consideração os argumentos apresentados,
Num. 44155005 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084282900000043104679
Número do documento: 24102308084282900000043104679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:05:11

além de não se fundamentar em provas pertinentes aos fatos alegados pelos recorridos.
Ao final, requer o provimento do recurso e o afastamento da multa.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso eleitoral (ID 44128917).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade.

Como relatado, Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
PÉROLA PARA TODOS, RENATO KARAS e JUNIOR CORTESE, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 107ª Zona Eleitoral de Capanema/PR, que julgou parcialmente
procedente a presente representação eleitoral, proposta pela COLIGAÇÃO
"CONQUISTA DA ESPERANÇA", diante da ausência de registro prévio do perfil utilizado
para a campanha, aplicando multa de R$ 5.000,00 ao representado RENATO KARAS,
com fundamento no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44110662):

“(...)

2.5. Das teses defensivas

(...)

Nesse sentido, é importante destacar que a jurisprudência do TSE é no
sentido de que a regularização posterior de propaganda eleitoral irregular não
afasta a infração já consumada. A penalidade prevista para a prática de
propaganda irregular tem caráter sancionatório e pedagógico, visando coibir
condutas que violem a igualdade de oportunidades entre candidatos. O
objetivo da legislação é impedir que um candidato obtenha vantagem
indevida mediante a utilização de mecanismos não permitidos ou não
devidamente registrados durante o período eleitoral, e a mera correção
posterior não repara o desequilíbrio já causado no processo eleitoral.

Conforme o disposto no art. 57-B, §5º, da Lei n. 9.504/97, a multa pela prática
de propaganda irregular pode ser aplicada independentemente da retirada ou
regularização do conteúdo após a notificação, uma vez que a hipótese de
incidência da norma é a mera violação do disposto no dispositivo legal. A
norma busca assegurar que a retirada da propaganda irregular, ainda que
feita no curso do processo, não implique extinção da punibilidade, sob pena
Num. 44155005 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084282900000043104679
Número do documento: 24102308084282900000043104679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:05:11

de estimular a prática irregular com o intuito de gerar benefícios eleitorais
imediatos, que não poderiam ser revertidos completamente após a eventual
retirada da propaganda.

No presente caso, a irregularidade restou configurada com o uso de perfis
não registrados junto à Justiça Eleitoral, em evidente desrespeito ao disposto
no art. 28 da Resolução TSE n. 23.610/2019. O dispositivo determina
expressamente que os endereços eletrônicos utilizados para fins eleitorais,
sejam eles sítios de internet, páginas em redes sociais ou qualquer outra
plataforma digital, devem ser informados à Justiça Eleitoral, sob pena de
caracterização de propaganda irregular. O não cumprimento dessa obrigação
implica a violação imediata da norma, e a posterior regularização ou
desativação dos perfis infratores não afasta a infração já consumada, que se
consolidou no momento em que a propaganda foi veiculada sem o devido
registro.

Assim, a alegação de cumprimento da liminar, ainda que correta, não altera a
realidade dos fatos anteriores à regularização. O uso prévio dos perfis não
registrados configurou a infração, que gerou efeitos eleitorais irreversíveis
naquele período, independentemente da posterior adequação às exigências
legais. Consequentemente, a sanção pela propaganda irregular se justifica,
visando proteger a paridade de armas no processo eleitoral e garantir a
observância das normas impostas pela legislação eleitoral.

A defesa sustenta, também, que não restou comprovado nos autos que os
perfis mencionados na inicial estavam efetivamente sob o controle dos
representados, argumentando que a responsabilidade pela eventual
irregularidade não poderia ser atribuída aos mesmos, visto que eles não
teriam participado diretamente da criação ou administração dos referidos
perfis.

(...)

No presente caso, não há qualquer dúvida da responsabilidade do
representado RENATO KARAS, uma vez que se trata do seu próprio perfil na
rede social “Facebook”, o que, inclusive, é fato incontroverso nos autos. Basta
ver, nesse sentido, excertos da contestação:

(...)

Some-se a isso o fato de que a rede social, posteriormente à propositura
desta demanda, foi devidamente cadastrada como sendo do candidato
RENATO KARAS (ID 125081378).

Assim, não há qualquer dúvida de sua responsabilidade.

O mesmo, contudo, não se pode dizer em relação aos demais representados,
uma vez que inexistente qualquer prova de prévio conhecimento da
propaganda em seu favor na rede social, o que afasta a imposição de multa
em seu desfavor.
Num. 44155005 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084282900000043104679
Número do documento: 24102308084282900000043104679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:05:11

(...)

A ausência de um pedido explícito de voto não é suficiente para afastar a
natureza eleitoral do conteúdo divulgado. Qualquer publicação que tenha
como fim promover a candidatura, direta ou indiretamente, configura
propaganda eleitoral, independentemente da existência de um pedido direto
de voto. Dessa forma, a conduta dos representados se enquadra no conceito
de propaganda eleitoral irregular, uma vez que os perfis utilizados não
estavam devidamente registrados e o conteúdo promovia inequivocamente
suas candidaturas, caracterizando vantagem indevida em relação aos demais
concorrentes.

Conclui-se, assim, que a promoção de candidatura nas redes sociais, sem o
devido registro, mesmo sem a formulação explícita de um pedido de voto,
configura propaganda eleitoral nos termos da legislação vigente, ensejando a
aplicação das sanções correspondentes, como forma de preservar a
igualdade e a lisura do processo eleitoral.

(...)

No caso concreto, os elementos trazidos aos autos indicam claramente que o
perfil pessoal do representado RENATO KARAS foi empregado para
promover sua candidatura, buscando influenciar o eleitorado. As publicações
apontadas demonstram que, ainda que não tenha sido inicialmente criado
com a finalidade exclusiva de campanha eleitoral, foi posteriormente utilizado
como instrumento de propaganda, o que atrai a aplicação do art. 57-B da Lei
das Eleições.

Nesse contexto, outra não pode ser a conclusão senão a de que a
representação deve ser julgada parcialmente procedente, para o fim de
condenar RENATO KARAS ao pagamento de multa de R$ 5.000,00, com
fulcro no art. 57-B, § 5.º, da Lei n.º 9.504/97.

Cumpre anotar que a fixação da multa no mínimo legal, no presente caso,
mostra-se a medida mais adequada, tendo em vista que se tratou de uma
única rede social e houve célere regularização”.

No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B,
IV, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:
Num. 44155005 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084282900000043104679
Número do documento: 24102308084282900000043104679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:05:11

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à
Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os
mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (grifamos)

O dispositivo legal supratranscrito institui a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet, sob pena de multa.

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja
apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim
Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).

Assim, no momento que a página pessoal do candidato no perfil do
Facebook passa a ser utilizada como canal de veiculação de propaganda eleitoral, passa
a existir a necessidade de comunicação formal do perfil da rede social à Justiça Eleitoral,
com a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.

No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro de
candidatura do recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, IV, da Lei das Eleições.

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º do artigo 57-B da Lei das Eleições. Ademais, o
Num. 44155005 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084282900000043104679
Número do documento: 24102308084282900000043104679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:05:11

Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que a alegação de
ausência de prejuízo ao processo eleitoral não é fundamento para elidir a imposição da
multa prevista em lei.

Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE REDE SOCIAL. A COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) OU NO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-B, § 5º, DA
LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art.
28, incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet
assemelhadas, "[...] hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País", nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

2. A comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça
Eleitoral deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art.
28 da Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art.
57-B da Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.

3. A ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não
comunicação tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para
elidir a imposição da multa prevista em lei.

4. A norma visa à lisura da eleição, com a transparência nas informações
desde o início do processo eleitoral (apresentação do RRC e do DRAP),
permitindo a todos (eleitores, candidatos, partidos, federações, coligações,
Ministério Público Eleitoral e Justiça Eleitoral) saber em qual endereço
eletrônico será realizada a propaganda eleitoral na internet e, com isso, aferir
a regularidade do conteúdo postado.5. Como assente na jurisprudência, para
se dar trânsito a recurso inadmitido na origem, devem ser infirmados todos os
fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo, a fim de obstar a subida do apelo
especial, porquanto "é inviável o conhecimento de recurso que deixa de
apresentar argumentos suficientes para infirmar todos os fundamentos da
decisão recorrida e, assim, permitir a sua reforma, nos termos da Súmula
26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
julgado em 12.8.2022, DJe de 29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo
interno.
Num. 44155005 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084282900000043104679
Número do documento: 24102308084282900000043104679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:05:11

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 15/12/2023).

Sobre o tema, leciona Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 2020, p. 501) que
“A veiculação de propaganda eleitoral na internet em endereços eletrônicos que não
tenham sido previamente comunicados à Justiça Eleitoral é infração sujeita à multa
prevista no § 5º do art. 57-B da LE.”

Ademais, reitera-se que os recorrentes anexaram provas documentais
certificadas através de blockchain. Quanto à validação de provas, o artigo 17, § 2º, da
Resolução nº 23.608/19 do TSE, dispõe que:

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será
instruída, sob pena de não conhecimento:

(...)

III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do
endereço da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço
(URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa
indicada para figurar como representada ou representado é a sua autora ou o
seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a
imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada. (Redação dada pela
Resolução nº 23.672/2021).

(...)

§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode
ser feita por qualquer meio de prova admitido em Direito, não se
limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial competente aferir se
ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no momento
em que acessada a página da internet. (grifos nossos)

Na espécie, observa-se que é possível identificar a efetiva disponibilização do
conteúdo eleitoral no perfil do recorrente Renato Karas, constatando-se o teor eleitoral
das postagens feitas, como se vê:

Num. 44155005 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084282900000043104679
Número do documento: 24102308084282900000043104679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:05:11

Outrossim, mesmo que tenha ocorrido a regularização posterior da
comunicação do endereço eletrônico, não é possível afastar a aplicação da multa, uma
vez que o artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 tem como objetivo garantir a fiscalização da
propaganda eleitoral. Ademais, tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto este Tribunal
Regional Eleitoral possuem entendimento de que a alegação de regularização posterior
dos endereços eletrônicos não exclui a imposição da multa prevista em lei.

Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE REDE SOCIAL. A COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) OU NO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-B, § 5º, DA
LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art. 28,
incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet
assemelhadas, "[...] hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País", nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.2. A
comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça Eleitoral
Num. 44155005 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084282900000043104679
Número do documento: 24102308084282900000043104679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:05:11

deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art. 28 da
Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art. 57-B da
Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.3. A
ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não comunicação
tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para elidir a imposição
da multa prevista em lei.4. A norma visa à lisura da eleição, com a
transparência nas informações desde o início do processo eleitoral
(apresentação do RRC e do DRAP), permitindo a todos (eleitores, candidatos,
partidos, federações, coligações, Ministério Público Eleitoral e Justiça
Eleitoral) saber em qual endereço eletrônico será realizada a propaganda
eleitoral na internet e, com isso, aferir a regularidade do conteúdo postado.5.
Como assente na jurisprudência, para se dar trânsito a recurso inadmitido na
origem, devem ser infirmados todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal a
quo, a fim de obstar a subida do apelo especial, porquanto "é inviável o
conhecimento de recurso que deixa de apresentar argumentos suficientes
para infirmar todos os fundamentos da decisão recorrida e, assim, permitir a
sua reforma, nos termos da Súmula 26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-
18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12.8.2022, DJe de
29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo interno.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 15/12/2023.)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
EM REDE SOCIAL. ELEIÇÃO 2024. OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
PRÉVIA DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA MANTIDA. I. CASO
EM EXAME 1. Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente representação eleitoral em razão da veiculação de propaganda
eleitoral em rede social sem a comunicação prévia do perfil à Justiça Eleitoral,
aplicando multa no importe de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-B,
§5º, da Lei nº 9.504/97. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões
em discussão: (i) definir se a obrigação de informar à Justiça Eleitoral os
endereços eletrônicos inclui perfis de redes sociais; (ii) estabelecer se a
comunicação tardia dos endereços de redes sociais sana a irregularidade e
afasta a multa; (iii) determinar se as alterações promovidas pela Resolução
TSE nº 23.732/2024 são aplicáveis ao pleito, considerando o princípio da
anterioridade eleitoral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação eleitoral
impõe aos candidatos a obrigação de comunicar previamente à Justiça
Eleitoral todos os endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral,
incluindo perfis de redes sociais, conforme o art. 57-B, §1º, IV, da Lei nº
9.504/97. 4. A regularização posterior da comunicação dos endereços
eletrônicos não tem o condão de afastar a aplicação da multa, uma vez
que a norma possui caráter objetivo e visa garantir a fiscalização da
propaganda eleitoral. 5. As alterações promovidas pela Resolução TSE nº
23.732/2024 não inovam o ordenamento jurídico, mas apenas detalham
regras já previstas na Lei nº 9.504/97, não havendo violação ao princípio da
Num. 44155005 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084282900000043104679
Número do documento: 24102308084282900000043104679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:05:11

anterioridade eleitoral previsto no art. 16 da Constituição Federal. IV.
DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A
obrigação de comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral inclui perfis de redes sociais utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral. 2. A posterior comunicação dos endereços eletrônicos
não afasta a aplicação da multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
3. As alterações da Resolução TSE nº 23.732/2024 não infringem o princípio
da anterioridade eleitoral, por apenas regulamentarem matéria já tratada pela
legislação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV, §1º
e §5º; CF/1988, art. 16. Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº
06014894720226180000, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 20.04.2023;
TRE-PR, REC nº 06021646420226160000, rel. Desa. Melissa De Azevedo
Olivas, j. 14.09.2022

(RECURSO ELEITORAL nº060022653, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024).

Deste modo, é razoável a aplicação da multa no valor de R$ 5.000,00 ao
representado, visto que, é possível identificar que as publicações realizadas estão em
desconformidade com o disposto no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97.

Portanto, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a
manutenção da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO PÉROLA PARA TODOS, RENATO KARAS e
JUNIOR CORTESE, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo Juízo a 107ª Zona
Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação e aplicou multa de R$
5.000,00 ao representado RENATO KARAS, com fundamento no artigo 57-B da Lei nº
9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44155005 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084282900000043104679
Número do documento: 24102308084282900000043104679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:05:11

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600427-25.2024.6.16.0107 - Pérola
d'Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: ELEICAO 2024 JUNIOR CORTESE VICE-PREFEITO, ELEICAO 2024
RENATO KARAS PREFEITO, PEROLA PARA TODOS [PP/MDB/PODE/UNIÃO] - PÉROLA
D'OESTE - PR, JUNIOR CORTESE, RENATO KARAS- Advogados do(a) RECORRENTE:
DOUGLAS ANTONIO PERON RIBEIRO - PR47920, LUCAS MACIEL SGARBI - PR48256 -
R E C O R R I D A : C O N Q U I S T A D A E S P E R A N Ç A [ F E D E R A Ç Ã O P S D B
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSD/PL/PDT] - PÉROLA D'OESTE - PR - Advogados do(a)
RECORRIDA: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A,
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.10.2024

Num. 44155005 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084282900000043104679
Número do documento: 24102308084282900000043104679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:05:11